Tribunal: TJBA
Processo: 8064057-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064057-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s): HELIO YAZBEK APELADO: WILSON SANTA ROSA DOS SANTOS Advogado(s):FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. APLICAÇÃO INDEVIDA DA SÚMULA 385/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais ajuizada por WILSON SANTA ROSA DOS SANTOS, declarou ilegal a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da alegada existência de inscrições preexistentes legítimas não arguida na contestação; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de inscrições preexistentes não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal e violação ao princípio da eventualidade (CPC, art. 336), estando a matéria alcançada pela preclusão consumativa (CPC, art. 507). A aplicação da Súmula 385 do STJ exige comprovação da existência e legitimidade da inscrição preexistente, ônus que incumbia à ré, o qual não foi cumprido. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovar na lide, pois servem apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A ausência de notificação prévia do consumidor viola o art. 43, § 2º, do CDC e atrai a responsabilidade do órgão arquivista, conforme Súmula 359 do STJ. A negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, não se mostrando ínfimo nem exorbitante. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A parte ré deve alegar, na contestação, a existência de inscrições preexistentes legítimas para pleitear a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob pena de preclusão consumativa. A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII, e art. 43, § 2º; CPC, arts. 336, 355, I, 507 e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 404; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, REsp nº 1.083.291/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 976.814/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064057-67.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BOA VISTA SERVICOS S.A. e como apelada WILSON SANTA ROSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora